Tribunal: STF
Processo: Rcl 72275
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por I.F.M.B. contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, pois teria o TJSP fundamentado a condenação por improbidade administrativa na presença do elemento volitivo do réu na prática dos atos ilegais em prejuízo ao ente e ao erário públicos, daí decorrendo a conclusão pela ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma (Tema nº 1.199 da RG).



    No agravo regimental, I.F.M.B. defende que a tese do Tema nº 1.199 da RG é adequada para o controle da decisão proferida pelo TJSP na Apelação Cível nº 0000242-15.2005.8.26.0541, na parte em que resultou em sua condenação por improbidade administrativa, pois 



    “não se verifica no decisum reclamado comprovação de dolo do Agravante, na medida em que foi articulada na argumentação suposta negligência do Agravante (ou seja, culpa), posteriormente remodelada, de modo artificial, como dolo genérico, o que não se pode admitir.”



    Sustenta que a circunstância de o TJSP ter modificado os fundamentos da condenação (de conduta culposa para conduta dolosa, apoiada em argumentação genérica) em sede de “recurso exclusivo da defesa”, cofigura não apenas desrespeito à orientação cogente do STF, mas atuação contrária ao princípio da proibição da refromatio in pejus.



    Indica o julgado na Rcl nº 70.818 como reforço da tese de que a decisão condenatória em seu desfavor, nos autos da Apelação Cível nº 0000242-15.2005.8.26.0541, vai de encontro à tese do Tema nº 1.199 da RG, porquanto teria a Segunda Turma julgado procedente a reclamação para cassar a decisão condenatória por improbidade administrativa, consignando a ausência de fundamentos apoiados em prova “inequívoca [d]o dolo na prática dos atos que supostamente teriam causado prejuízo ao erário”, conjuntura que estaria presente também no caso em debate nesta reclamatória.



    I.F.M.B. aduz, assim, que 



    “a decisão agravada olvidou que, diferentemente dos casos dos precedentes invocados pelo Eminente Ministro Relator (index 47, fls. 16-18), o ato ora reclamado manteve a condenação do Agravante por verdadeira e atestada negligência (culpa), o que foi indevidamente agravado e transmutado numa alegação genérica de dolo, o que, ainda sim, nos termos do entendimento fixado no Tema nº. 1.199/STF, da Lei nº. 14.230/2021 e dessa 2ª Turma, não é suficiente para condenação.”



    I.F.M.B. requer que seja reconsiderada a decisão agravada ou que o colegiado dê provimento ao recurso, julgando-se procedente a reclamação para cassar sua condenação nos autos da Apelação Cível nº 0000242-15.2005.8.26.0541.



    É o relatório. Decido.



    Desde já, registro que exerço, à luz do Tema nº 1.199 da RG, o juízo de retratação, o qual é admitido pela jurisprudência desta Corte, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte precedente: 



    “AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada (...)” (RE nº 383.774-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).



    Entendo pela possibilidade desse exercício, dispensando o contraditório prévio em relação aos argumentos da petição do agravo regimental sem violação ao art. 10 do CPC, por verificar que as razões acolhidas nesta fase foram apresentadas também na peça vestibular desta ação, tendo sido oportunizada a defesa ao Ministério Público do Estado de São Paulo na fase inicial, por meio da qual se requereu o não conhecimento da ação ou, sucessivamente, sua improcedência.



    Em suas razões (eDoc. 30), o Parquet estadual alegou que o acórdão reclamado estaria fundamentado no reconhecimento do dolo específico do agente público, e, portanto, que 



    “[a] insurgência do reclamante não se dá em relação ao cotejo entre o precedente vinculante e o acórdão reclamado, mas sim acerca de alegada contradição entre o acórdão condenatório anterior à alteração legislativa e o acórdão reclamado, prolatado em sede de juízo de conformação no contexto do julgamento do Tema 1.1.99 de repercussão geral.”



    Sustentou, dessa perspectiva, que a presente reclamação é usada para debater “se houve ou não alteração da fundamentação na manutenção do acórdão condenatório do Tribunal de origem, e se as provas são ou não suficientes à caracterização do dolo”, matérias que não estariam alcançadas pelo entendimento vinculante firmado no Tema nº 1.199 da RG, por ausência de aderência estrita.



    Asseverou que, de todo modo, “o primeiro acórdão condenatório já [teria reconhecido] o ato de improbidade com elemento subjetivo doloso, restando afastado o argumento do autor no sentido de que houve alteração, pelo colegiado, da modalidade culposa para dolosa no juízo de conformação”.



    Concluiu que,



    “[s]endo incontroverso que o acórdão reclamado reconheceu o dolo no ato de improbidade administrativa, e sabendo-se que o Tema 1.199 de repercussão geral estabeleceu como pressuposto a culpa para aplicação retroativa da Lei n. 14.230/21, necessário concluir que a hipótese não está abarcada pelo referido precedente vinculante.”



    Como argumento adicional, defendeu a impossibilidade de conhecimento da reclamação, pois o processo encontrar-se-ia em trâmite no TJSP, aguardando a complementação ou a ratificação das razões dos recursos especial e extraordinário para exame de admissibilidade na Corte de origem.



    Nesse sentido, aduziu que não estaria configurado o exaurimento das vias recursais exigido para o cabimento da reclamação com paradigma em tese de repercussão geral, não se podendo admitir o uso da ação constitucional como sucedâneo recursal, como na hipótese dos autos.



    Evidenciados os argumentos sobre os quais recaem o juízo de reconsideração na presente reclamação, passo à fundamentação da decisão para julgar procedente a reclamação.



    Uma vez que a decisão reclamada foi proferida após sobrestamento dos autos na via recursal extraordinária pela sistemática da repercussão geral, tendo o Tribunal de origem fundamentado a manutenção da condenação de I.F.M.B. por improbidade administrativa na concretização da tese obrigatória do STF; e considerando que a decisão que ora se reconsidera foi proferida a partir de exame verticalizado da controvérsia instaurada na Apelação Cível nº 0000242-15.2005.8.26.0541, entendo que está configurada situação excepcional a justificar o conhecimento da reclamação constitucional, com mitigação da regra do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC.



    Rejeito, assim, o pedido de não conhecimento da reclamação constitucional por alegada ausência de esgotamento de instância recursal nos autos da Apelação Cível nº 0000242-15.2005.8.26.0541.



    A severidade das sanções aplicadas na hipótese de prática de ilícito civil de improbidade fundamentou o julgamento do ARE nº 843.989 (vinculado ao Tema nº 1199 da Repercussão Geral, ata publicada no DJe de 5/9/22), tendo o STF afirmado o dolo subjacente à conduta do agente como elemento subjetivo necessário para responsabilização por improbidade administrativa, incidindo esse entendimento inclusive nas ações em trâmite que tenham como objeto ação ou omissão culposa praticada na vigência da Lei nº 8.429/92, antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21. Transcrevo a tese de repercussão geral firmada no precedente:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema nº 1199 da repercussão geral - grifo nosso)



    No tocante ao elemento subjetivo, a Lei nº 14.230/21 implementou modificação no art. 1º da Lei nº 8.429/92, tendo incluído os §§ 1º, 2º e 3º, dos quais se extrai o sentido da norma para fins de configuração de improbidade administrativa:



    “Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. 



    § 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.



    § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.



    § 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.” (grifos nossos)



    Passo ao cotejo verticalizado das razões da inicial acusatória e dos fundamentos da condenação tendo como referência a conduta de I.F.M.B. (reclamante, ora agravante) no exercício do mandato de Chefe do Poder Executivo do Município de Santa Fé do Sul, considerada a tese do Tema nº 1.199 da RG, em especial a exigência de comprovação do dolo para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa.



    O MP/SP moveu ação civil pública por ato de improbidade contra I. F. M. B., L. A. P., O. das N., M. C. R., M. A. F., S. P. N, O. L. B, D. A. M. F., C. C. C., P. C. A., E. A. G. e G. H. A. F., aduzindo que



    “[I. F. M. B] exerceu o cargo de Prefeito Municipal de Santa Fé do Sul na administração 2001/2004. Foi reeleito para o mandato de 2005/2008. 



    No mesmo período, [L. A. P.] exerceu o cargo de Secretário de Finanças, [O. das N.] o cargo de chefe do setor de compras, [M. C. R.], o cargo de chefe da tesouraria, [M. A. F.], o cargo de escriturário e oficial de gabinete e ainda o cargo de chefe de tesouraria na ausência do titular e, finalmente, [S. P. N. exerceu] o cargo de chefe de almoxarifado.



    [O. L. B.], antes de ser exonerado pela portaria nº 098 de 03.04.02, ocupava o cargo em comissão de chefe de seção do museu junto á Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul.



    No ano de 2001, todos esses funcionários públicos, auxiliados pelos extraneus [D. A. M. F], [C. C. C.], [P. C. A.], [E. A. G.] e [G. H. A. F.] montaram uma quadrilha para desviar dinheiro da Prefeitura de Santa Fé do Sul e da Fundação de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul - FUNEC -, mediante emissão, empenho e pagamento de notas frias.



    [....] a presente ação versa apenas e tão somente sobre o desvio de dinheiro da Prefeitura de Santa Fé do Sul.



    [...]



    Não há dúvida, diante da farta documentação carreada aos autos, de que todas as notas relacionadas são frias.” (eDoc. 7)



    Na inicial acusatória (eDoc. 7), os seguintes atos foram imputados a I. F. M. B. no esquema que teria sido montado para desvio de recursos do Município de Santa Fé do Sul, no âmbito da Prefeitura, mediante pagamento de 17 (dezessete) notas frias no ano de 2001: i) receber notas frias diretamente de D. A. M. F. e, posteriormente, obtê-las por meio de O. L. B.; ii) assinar notas de empenho fraudulentas e os cheques para pagamento; iii) receber o valor pago pelas notas frias diretamente de L. A. P., incorporando a seu patrimônio 80% (oitenta por cento) desse valor e destinando os 20% (vinte por cento) restantes para pagamento, em parcelas iguais, a O. L. B., L. A. P., O. das N. e P. C. A.. Transcrevo a peça vestibular da ACP, na parte de interesse:



    “Partindo dos depoimentos de [P. C. A.] (fls. 242/244 do protocolado 17/02 e 08/12 do protocolado 20/02) e de [C. C. C.] (fls. 96/97 do protocolado 92/02 e fls. 149/141 do protocolado 07/02), tomados na presença de seus respectivos advogados, corroborados pelas inúmeras provas coligidas durante as investigações, foi possível demonstrar como a quadrilha agia.



    Inicialmente, as notas eram fornecidas ao Prefeito [I. F. M. B] diretamente por [D. A. M. F.].



    Posteriormente, [I. F. M. B] passou a utilizar-se de [O. L. B.] para intermediar a compra das notas fiscais falsas.



    [...]



    [I. F. M. B] pagava 20% do valor da nota aos demais envolvidos no esquema, valor este que, normalmente, era distribuído da seguinte forma: 5% para [O. L. B.], 5% para [L. A. P.], 5% para [O. das N.] e os 5% restantes para [P. C. A.]. Os outros 80% ficavam para o Prefeito.



    Aliás, a participação mais importante no esquema era justamente a de [I. F. M. B] e [L. A. P.], uma vez que eram estes os responsáveis por assinar as notas de empenho falsas.



    [...]



    Quando a documentação estava formalmente em ordem, ou seja, já devidamente forjados o pedido de fornecimento, a nota fiscal e a nota de empenho, [I. F. M. B] e [L. A. P.] podiam assinar o cheque que viabilizaria o desvio de dinheiro público, o que imaginavam, não deixaria rastros.



    Para a consumação do desvio era necessária ainda a participação ao menos de mais quatro funcionários públicos, uma vez que [I. F. M. B] não podia, simplesmente, depositar os cheques da Prefeitura em sua conta particular, mesmo porque nominais às empresas fantasmas.



    [...]



    Descontados os cheques, o dinheiro era entregue a [L. A. P.] que o repassava para o prefeito [I. F. M. B.], consumando-se finalmente o desvio.



    [...]



    Os requeridos [I. F. M. B.], [L. A. P.], [O. das N.], [O. L. B.], [D. A. M. F.], [C. C. C.], [P. C. A.], [E. A. G.] e [G. H. A. F.] incorporaram indevidamente a seus patrimônios os valores descritos, pertencentes ao Município de Santa Fé do Sul.



    [...]



    [M. C. R.], [M. A. F.] e [S. P. N.] com as condutas acima descritas concorreram para que os outros réus enriquecessem ilicitamente em detrimento do patrimônio da Municipalidade.



    [I. F. M. B.], [L. A. P.], [O. das N.], [O. L. B.], [D. A. M. F.], [C. C. C.], [P. C. A.], [E. A. G.] e [G. H. A. F.] também concorreram reciprocamente para o enriquecimento uns dos outros.



    Os fatos apurados configuram, por derradeiro, ato de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.” (eDoc. 7.)



    Após análise dos fatos e das provas produzidas em inquérito civil e na fase instrutória da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, o Juízo de primeiro grau assentou que o MP/SP não apresentou provas concretas da participação de I. F. M. B. na fraude.



    No ponto, em sentença, afirmou-se que a acusação feita pelo Parquet estadual estaria fundada tão somente em narrativas apresentadas por dois corréus (P. C. A. e C. C. C.) no Inquérito Civil, as quais seriam inaptas para justificar a condenação, pois, além de ambos “[terem modificado] suas versões ao serem ouvidos em juízo” e possuírem conduta social reprovável e responsabilizações penal e/ou cível antecedentes, não se fizeram acompanhar de provas das alegações. 



    O Juízo singular assentou, ainda, que os elementos concretos produzidos acerca da atuação de I. F. M. B. no contexto averiguado estariam relacionados com a atuação própria do cargo de Prefeito do Município de Santa Fé do Sul, as quais não legitimariam a condenação por improbidade administrativa. Vide:



    “Com relação [a I. F. M. B.], a inicial não descreve sua conduta. Baseia-se o Ministério Público nas versões apresentadas por [C. C. C.] e [P. C. A.], que, todavia, não são pessoas em cujas palavras se pode dar crédito.



    Com efeito, [C. C. C.] já foi condenado pela prática de crime contra a administração pública nos autos do processo crime nº 164/02, que tramitou na Segunda Vara, além das condenações nas ações civis públicas de improbidade administrativa de números 1.067/02, 1.070/02, 1.087/02 e 221/08, que tramitam nesta Vara.



    Por sua vez, [P. C. A.], além de condenado pela prática dos crimes de falsidade ideológica e estelionato, nos autos dos processos crime números 396/02 e 97/06, respectivamente, que tramitaram nesta Vara, esteve envolvido na ‘Operação Ártico’, deflagrada pela Polícia federal de Jales, referente a crimes de corrupção, contrabando, formação de quadrilha, dentre outros, e que resultou na prisão de vinte e duas pessoas, com um prejuízo ao Estado em mais de R$ 100.000.000,00.



    Ademais, ambos modificaram suas versões ao serem ouvidos em juízo.



    [...]



    Por outro lado, não se pode reconhecer que o Prefeito tenha participado do esquema apenas por ser ordenador das despesas e, nessa qualidade, ter assinado os cheques.



    [...]



    [...], no caso em exame, não vislumbro a presença de prova, ainda que indiciária, de que o corréu [I. F. M. B.], então prefeito, estivesse envolvido no esquema de desvio de dinheiro público.” (eDoc. 3)



    Em sede de apelação (eDoc. 8, p. 48 a 86), o MP/SP requereu a reforma do juízo de improcedência do pedido de condenação por improbidade administrativa de [I. F. M. B.], [P. C. A.], [D. A. M. F.] e [E. A. G.]. 



    Relativamente à participação de [I. F. M. B.] no desvio de recursos públicos por meio de notas fiscais fraudulentas, defendeu a tese de que “a alegação de fragilidade probatória” do “conhecimento direto [das irregularidades pelo] então Prefeito Municipal, senhor [I. F. M. B.]” - comprovado por meio “dos depoimentos de [P. C. A.] (a fls. 1.004/1.006, e 1.111/1.115) e de [C. C. C.] (a fls. 162/163, e 303/304)” - deveria ser afastada, porque as narrativas apresentadas pelos corréus possuiriam “coesão” e apresentariam “riqueza de detalhes”, o que seria “incompatíve[l] com versão meramente fantasiosa ou acusações genéricas”. Vide:



    “Demonstrada a falsidade das notas fiscais, impõe-se demonstrar a forma de atuação do grupo.



    E, no ponto, a prova revelou a existência de grupo bem orquestrado com a participação de funcionários públicos e particulares com o conhecimento direto do então Prefeito Municipal, senhor [I. F. M. B.], ora apelado.



    [...]



    Partindo dos depoimentos de [P. C. A.] (a fls. 1.004/1.006, e 1.111/1.115) e de [C. C. C.] (a fls. 162/163, e 303/304), tomados na presença de seus respectivos advogados, corroborados pelas inúmeras provas coligidas durante as investigações e instrução probatória, foi possível demonstrar como os demandados agiam, razão pela qual foi instaurada a presente ação.



    [I. F. M. B.] pagava 20% do valor da nota aos demais envolvidos no esquema, valor es e que, normalmente, era distribuído da seguinte forma: 5% para [O. l. B.] , 5% para [L. A. P.], 5% para [O. das N..], e os 5% restantes para [P. C. A.]. Os outros 80% ficavam para o Prefeito.



    Nesse sentido, confira-se a declaração de [C. C. C.] prestado na Promotoria de Justiça na presença do seu advogado constituído:



    ‘(...) o declarante é proprietário do escritório de contabilidade comercial Santa Fé nesta cidade. Na década de 70 foi contador na cidade de Jales e um dos seus clientes era [D. A. M. F.] o qual atualmente é juiz classista aposentado... [D. A. M. F.] disse que tinha um esquema de notas fiscais frias que eram utilizadas para desviar dinheiro das Prefeituras. Disse, ainda que já na administração anterior do Prefeito [I. F. M. B.] esse esquema já tinha sido utilizado na Prefeitura de Santa Fé.’



    Relatou, ainda, que:



    ‘Na primeira vez que veio ao escritório, [D. A. M. F.] disse que o Prefeito [I. F. M. B.] tinha mandado chama-lo porque algumas notas tinham sido utilizadas no mandato anterior estavam dando pepino. Quando [D. A. M. F.] já tinha vindo várias vezes no escritório e já tinha mais liberdade com o declarante um dia ele disse para o declarante: ‘eu sou o cara de confiança do homem e vou arrumar documentos para o esquema’.’



    Frisou que:



    ‘[D. A. M. F.] se referia ao Prefeito [I. F. M. B.] e dizia que iria novamente arrumar notas fiscais para serem empenhadas na Prefeitura.’



    Em continuidade, o depoente forneceu detalhes que conferem alto grau de sinceridade nas suas palavras. Confira:



    ‘A partir daí [D. A. M. F.] continuou vindo várias vezes na Prefeitura para não chamar a atenção [D. A. M. F.] parava sua camionete defronte ao escritório do declarante e descia a pé para a Prefeitura para trazer notas, sempre a pedido de [I. F. M. B.]. [D. A. M. F.] comentava que pegava cheques com Paparelli cujo nome é [L. A. P.], Secretário de Finanças da Prefeitura. Também era Paparelli quem passava a relação dos produtos que iriam constar nas notas fiscais. [D. A. M. F.] também chegou a preencher notas fiscais no próprio escritório do declarante.’ (fl. 162).



    Mais:



    ‘Quando iniciaram as investigações a respeito dos fatos aqui tratados, o declarante ficou temeroso que tais documentos fosse encontrados em seu escritório. Por isso colocou em uma caixa de arquivo e guardou no seu carro. Posteriormente, tal caixa foi levada até a casa do sogro do declarante na cidade de Urania onde foi apreendida. Com relação aos fatos aqui tratados o declarante esclarece que em agosto de 2001 [D. A. M. F.] chegou em seu escritório dizendo que precisava trocar um cheque da Prefeitura com urgência porque o Prefeito [I. F. M. B.] estava precisando do dinheiro." (fl. 163).



    Por seu turno, [P. C. A.] relatou na presença de seu advogado que:



    ‘Há anos o declarante tem amizade com [O. L. B], vulgo Dico. No ano passado Dico passou atrabalhar com assessor do Prefeito [I. F. M. B.]. No meio do ano, Dico pediu para que quando o declarante viajasse pegasse notas fiscais em postos de combustíveis e em restaurantes em nome da Prefeitura.’ (fl. 1004)



    Relatou, nesse sentido, que pegou algumas notas fiscais em valores pequenos e passou para ‘Dico’ que retirava a quantia da Prefeitura e delas se apropriava. Informou que, em certa ocasião, ‘Dico’ lhe disse o seguinte: ‘agora sou o homem, o cara de confiança do homem e vou tomar conta dos esquemas dele.’



    Do relato constou também que:



    ‘Dico disse que [I. F. M. B.] pegava notas frias diretamente com [D. A. M. F.] da cidade de Fernandópolis, o qual tinha um esquema de falsificação de notas fiscais. [I. F. M. B.] não queria mais tratar diretamente com [D. A. M. F.] e colocou Dico para intermediar os negócios. Dico propôs ao Declarante que conseguisse notas fiscais verdadeiras de empresas de São Paulo como auto-peças, materiais de informática e materiais de construção, dentre outras.’ (fl. 1004).



    Declinou, ainda, que:



    ‘Tais notas seriam depois clonadas, ou seja, seriam confeccionadas notas semelhantes em branco para serem vendidas para a Prefeitura. O Prefeito pagaria 20% do valor da nota, o qual seria dividido da seguinte forma 5% para Dico, 5% para Paparelli, 5% para o Frangão ou para [E. M.] e os 5% restantes para o declarante. Os outros 80% seria do Prefeito.’ (fls. 1005)



    A transcrição dos relatos se fez necessária para demonstrar a coesão da narrativa e a riqueza de detalhes. Tais atributos conferem segurança quanto à veracidade dos depoimentos e, de plano, afastam a alegação de fragilidade probatória.



    Convém destacar, neste aspecto, que o depoimento foi prestado na presença dos advogados dos delatores do esquema e são permeados de detalhes incompatíveis com versão meramente fantasiosa ou acusações genéricas.” (grifo nosso)



    O MP/SP aduziu que o testemunho prestado em juízo por servidora municipal que trabalhara na tesouraria da prefeitura no período - a qual afirmou “que quem assinava os empenhos era o tesoureiro [...], o secretário de finanças [...], o prefeito ([I. F. M. B.]) e o fornecedor” - consistiria em prova com o condão de corroborar os depoimentos de [P. C. A.] (a fls. 1.004/1.006, e 1.111/1.115) e de [C. C. C.] (a fls. 162/163, e 303/304)” no sentido da participação de [I. F. M. B.] na organização montada para desviar recursos do Município de Santa Fé do Sul, em 2001. Transcrevo:



    “A transcrição dos relatos se fez necessária para demonstrar a coesão da narrativa e a riqueza de detalhes. Tais atributos conferem segurança quanto à veracidade dos depoimentos e, de plano, afastam a alegação de fragilidade probatória.



    Convém destacar, neste aspecto, que o depoimento foi prestado na presença dos advogados dos delatores do esquema e são permeados de detalhes incompatíveis com versão meramente fantasiosa ou acusações genéricas.



    E, ademais, encontram respaldo em outras provas produzidas. Vejamos:



    A testemunha Marcia Adriana Facione, ouvida em juízo a fls. 3.915/3.916, declarou que trabalhava na tesouraria da prefeitura municipal e uma de suas funções era verificar o empenho, pois era o responsável pelo pagamento. Especificou que anotava nos empenhos o número da contabilidade, o qual é um número interno do programa da prefeitura e o número do cheque, no momento do pagamento.



    Asseverou, ainda, que quem assinava os empenhos era o tesoureiro ([M. C. R.]), o secretário de finanças ([L. A. P.]), o prefeito ([I. F. M. B.]) e o fornecedor. Por fim, atestou que não reconhece nenhuma letra ou assinatura sua, ou de pessoas que trabalham em seu setor, no documento juntado aos autos a fls. 46.



    Logo, se revela inequívoco que o mandatário municipal era o grande responsável pela fraude perpetrada cuja execução se dava a participação de funcionários públicos e particulares, dentre os quais, os apelados [P. C. A.], [D. A. M. F.] e [E. A. G.].



    Ele sabia da fraude e podia orquestrar, entre eles, a sua empreitada criminosa juntamente com os respectivos fornecedores, já que controlavam toda a ação, da contratação até o pagamento e suposta entrega das mercadorias.



    E, de fato, a complexidade do esquema demonstra a organização do grupo na perpetração da fraude e torna impossível crer que o mandatário municipal desconhecia o esquema e figurou apenas como ordenador de despesas.



    Como já destacado alhures, o esquema emitia notas de empenho para liberação das quantias sem a apresentação prévia da nota fiscal de prestação de serviços ou aquisição de mercadorias.



    [...]



    Quando a documentação estava formalmente em ordem, ou seja, já devidamente tarado o ido de fornecimento, a nota fiscal e a nota de empenho, [I. F. M. B.] e [L. A. P.] podiam assinar o cheque que viabilizaria o desvio de dinheiro público, o que, imaginavam, não deixaria rastros.”



    Por fim, em trecho do recurso de apelação dedicado especificamente a sustentar o “conhecimento e participação direta do apelante [I. F. M. B.] (Ex-Prefeito Municipal)” na improbidade investigada, o Parquet do Estado de São Paulo sustentou, in verbis:



    “- da atuação do grupo: conhecimento e participação direta do apelante [I. F. M. B.] (Ex-Prefeito Municipal)



    Com frequência, os agentes políticos que ocupam a cadeira de Chefe do Executivo alegam desconhecimento das fraudes perpetradas dentro da administração pública. Nessa linha, aduzem que são apenas ordenadores de despesas e, portanto, responsáveis pela assinatura de cheques que já vem preenchido por sua assessoria. Com o sedutor argumento, colocam-se como vítimas ao lado dos cidadãos castigados pela corrupção crescente. 



    Esse entendimento, ao nosso viso, não pode ser encampado pelo Poder Judiciário.



    De antemão, não se pode deixar de ser considerado que a fraude acima narrada ocorreu em um pequeno município do interior do Estado com não mais de trinta mil habitantes. Tem-se, dessa forma, que a máquina pública não é complexa como em grandes metrópoles, ou seja, o Prefeito tem condições plenas de conhecer a cadeia de fornecedores e a forma como são feitos os pagamentos.



    [...]



    Caracterizado o esquema fraudulante não é crível imaginar que o Prefeito estava alheio a todo o desenrolar da atividade criminosa. 



    O esquema somente foi viabilizado e perdurou por dois mandatos (cerca de oito anos) porque havia a participação e amparo do Chefe do Executivo. E mais: ele se beneficiou diretamente dos recursos públicos desviados.



    Rememore-se, nesse sentido, a declaração dos delatores do esquema, [C. C. C.] e [P. C. A.].



    [...]



    Ainda que se admitisse o desconhecimento do Prefeito (o que se faz por apego ao debate), nem mesmo isso poderia isentá-lo de ser responsabilizado, haja vista ter si o negligente.” (grifos nossos)



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso de apelação do MP/SP, por entender comprovada a “[p]articipação de todos os envolvidos demonstrada, com exceção do corréu [E. A. G.]” (eDoc, 10, p. 7). Transcrevo, para o que importa para a solução da presente reclamação, o acórdão datado de 12/9/16:



    “Ficou bem evidenciado que tal fraude consistia no pagamento de notas fiscais provenientes de empresas “fantasmas” ou que forneciam bens diversos daqueles constantes nas referidas notas.



    [...]



    Evidente que não houve a entrega dos bens ao Município, pois sequer houve a compra efetiva dos itens discriminados nas notas fiscais, quer porque as supostas empresas fornecedoras eram inexistentes, quer porque forneciam bens diversos. O que houve, segundo demonstra toda a prova produzida, foi a clonagem e falsificação de notas fiscais para desvio de dinheiro público em proveito dos envolvidos.



    Aliás, como já foi dito acima, a perícia de fls. 708/712 comprova que houve falsificação de umas das notas fiscais pagas. 



    Reforça ainda a acusação o fato de que foi apreendida uma máquina destinada ao preenchimento da